Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 321 do CPC determina que, se a petição inicial não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promover a emenda, segundo a indicação precisa do Juiz sobre o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.

2. No caso, a emenda da petição inicial destinava-se a corrigir defeitos da petição inicial, no sentido de que o autor deve especificar as cláusulas contratuais controvertidas, esclarecer os valores incontroversos, bem como demonstrar a inexistência de litispendência processual.

3. Verifica-se que, na petição apresentada a título de emenda da petição inicial, o autor se limitou a renovar os argumentos iniciais, notadamente a pretensão de revisão geral de todas as cláusulas contratuais, o que ofende o enunciado de súmula n. 381 do c. Superior Tribunal de Justiça, que veda o conhecimento de ofício, pelo juiz, da abusividade de cláusulas de contratos bancários. Também não foram indicados os valores incontroversos nem os meios de revisão e continuidade do contrato.

4. Ausente a emenda à inicial em conformidade com os termos da determinação judicial, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas que se impõem, na forma dos arts. 321 e 485, I, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.